Tribunal: STF
Processo: Rcl 77182
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Antônio Henrique Dadazio contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0010400-57.2023.5.15.0153), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO e a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017.



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O r. Juízo ‘a quo’, sabiamente, ao julgar o pedido de responsabilidade subsidiária do 2º Reclamado, ora Município de Ribeirão Preto/SP, assim fundamentou:



    […]



    Na fundamentação da r. Sentença, o MM. Juízo “a quo” observou que o Município, não agiu com diligência ao fiscalizar a execução dos trabalhos pactuados com a 1ª Reclamada, o que demonstrou que a execução do contrato não foi devidamente fiscalizada. 



    É incontroverso que entre o Município e a empresa prestado dos serviços existiu contrato de prestação de serviços, tendo como o ente Público o tomador dos serviços. 



    Assim, a responsabilidade subsidiária é devida pelas culpas ‘in vigilando’ e ‘in eligendo’, mesmo que os Nobres Julgadores entendam que o Município tenha fiscalizado o contrato, há de se destacar que ainda deve ser responsabilizada de forma subsidiária pela culpa ‘in eligendo’. 



    […]



    Como podemos observar e destacar por todas as provas documentais acostadas, não agiu com diligência ao fiscalizar a execução dos trabalhos pactuados com a prestadora dos serviços, o que demonstra que a execução do contrato não foi devidamente fiscalizada. 



    Portanto, não merece reforma o referido acórdão tendo em vista que está em conformidade ao entendimento sumular e normativo do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho.



    […]



    O MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO não apresentou a integra do processo administrativo de rescisão do contrato entre as reclamadas, sendo que os documentos apresentados foram pela reclamante, que teve acesso por terceiros e de forma aleatória. 



    Está contraditório o julgado, quando afirma que o MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO a prestadora dos serviços, quando não trouxe aos autos qualquer processo administrativo integral da fiscalização, sendo que o ato de notificação, por si só não trouxe nenhum efeito inibitório, ademais, foram reiteradas as notificações do MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO à empresa prestadora COLUMBIA, cujas notificações em nada alterar a inadimplência trabalhista.



    […]



    Deste modo, o recurso de revista do Município não visa o mero inconformismo com o julgamento, contudo, mostra-se evidente à contradição entre a fundamentação do julgado e as provas documentais dos autos trabalhista, até porque não houve pelo ente Público, qualquer juntada ou exibição do processo administrativo fiscalizatório integral, havendo somente notificação e documentos que foram lançados para contextualizar que durante o período de conhecimento dos débitos trabalhistas o MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO, tentou de forma ineficaz a notificação.”



    Ao final, requer, no mérito, “a procedência da presente Reclamação Constitucional para que seja cassada a decisão regional que afastou a responsabilidade subsidiária do Município de Ribeirão Preto, dado a fundamentação exposta na presente Reclamação”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    O Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao Recurso de Revista do Município ora Reclamante para afastar sua responsabilidade subsidiária no caso concreto, então reconhecida pelas instâncias ordinárias, em acórdão que restou assim ementado, no ponto de interesse (eDoc. 14):



    “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO SEGUNDO RECLAMADO (MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO) - REGÊNCIA PELA LEI Nº 13.467/17 – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. FISCALIZAÇÃO CONSIDERADA INEFICAZ EM DECORRÊNCIA DO INADIMPLEMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS. RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 246. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. Constatada possível violação do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 merece provimento o agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento a que se dá provimento. 



    II – RECURSO DE REVISTA DO SEGUNDO RECLAMADO (MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO). REGÊNCIA PELA LEI Nº 13.467/17 - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. FISCALIZAÇÃO CONSIDERADA INEFICAZ EM DECORRÊNCIA DO INADIMPLEMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS. RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 246. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o precedente vinculante constituído pelo Tema 246 da Repercussão Geral (RE nº 760.931), fixou a tese jurídica segundo a qual "o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93". Com isso, o Pretório Excelso deixou claro que a dicção do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, apesar de constitucional, como delimitado por ocasião do julgamento da ADC nº 16, não representa o afastamento total da responsabilidade civil do Estado em contratos de terceirização, mas, ao revés, indica a existência de tal responsabilidade em caso de haver elementos de comprovação da culpa do ente público pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas da empresa terceirizada. No presente caso, o Tribunal Regional reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público, com fundamento na ineficácia da fiscalização efetuada, em decorrência do inadimplemento das verbas trabalhistas, ou seja, responsabilizou-o de forma automática, procedimento que destoa do entendimento firmado no julgamento da ADC 16. Nesse contexto, a Corte de origem exorbitou dos limites traçados pela Suprema Corte, que apenas excepcionou a aplicabilidade do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, nas hipóteses de ausência de fiscalização (culpa in vigilando), não afastando a incidência da norma quando não adotadas medidas coercitivas ou satisfativas. Portanto, mostra-se inviável a atribuição de responsabilidade subsidiária ao ente tomador, nos termos do entendimento firmado pelo STF, no julgamento da ADC n° 16. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.”



    Como se vê, não há qualquer violação aos paradigmas apontados. 



    Conforme assentado pelo Tribunal Superior do Trabalho, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a partir das premissas fáticas fixadas nas instâncias ordinárias. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente